Tribunal: TJDFT
Processo: 0704155-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO POSSESSÓRIO DEMONSTRADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
2. Nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil, Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração.
3. Demonstrada a justificativa para manutenção na posse turbada, deve ser mantida a medida liminar concedida.
4. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.